Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INCLUSÃO DE DEPENDENTES. DEMORA NA INCLUSÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais em razão de negativa de cobertura para atendimento hospitalar da dependente do autor. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes
2 – Plano de Saúde. Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusão de dependentes. Na forma do art. 34 da Lei 10.486/2002, são considerados dependentes do militar, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecidos judicialmente, dentre outros dependentes. O autor realizou requerimento administrativo em 10/01/2014 a fim de incluir como seus dependentes a sua esposa, com a qual se casou em 12/12/2013 (conforme certidão de casamento id 40725071, página 5) e seus enteados. Contudo, após a realização do referido procedimento, o autor se mudou para Teresina/PI e, passados aproximadamente 8 anos, quando retornou a Brasília para realizar seu recadastramento, foi informado que o pedido não havia sido homologado, de modo que realizou novo requerimento de inclusão no ano de 2018. O documento de id 40725073 demonstra que a própria Administração Pública reconhece que, “por motivos que não sabem explicar”, o documento de inclusão de dependentes do autor não foi tramitado. Consta do mesmo documento que somente em 23/11/2021 a dependente foi cadastrada no sistema. Assim, houve ilegalidade na conduta omissiva da Administração Pública quanto à inclusão de dependentes do autor no rol de beneficiários de seu plano de saúde, o que foi causa determinante para a ocorrência dos danos morais, que se analisa no tópico seguinte.
3 – Danos Morais. Negativa de cobertura do plano à dependente do autor. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). No ínterim do trâmite de inclusão de dependentes, no dia 16/11/2021, a esposa do autor teve um mal súbito e precisou de atendimento na rede hospitalar do Santa Lúcia, o qual lhe foi negado em razão de não ter sido constata como dependente no sistema do hospital. Houve, portanto, a ocorrência de danos morais pela situação vivenciada pelo autor e sua dependente. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) se mostra condizente com a situação, a qual é agravada pela conduta desidiosa em que a Administração tratou do processo de inclusão dos dependentes do autor, conforme restou reconhecido pela própria Administração no id 40725073, e foi determinante para a ocorrência da negativa. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F